Tribunal: TJES
Processo: 5003054-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Separação de Corpos
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003054-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO ZANELATO DE ALMEIDA

AGRAVADO: SANIA RAQUEL PEREIRA LIMA ZANELATO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LIDE. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO PESSOAL. PODERES ESPECÍFICOS NO MANDATO. PRESCINDIBILIDADE ANTE A ATUAÇÃO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação pessoal e abertura de prazo para defesa, por considerar suprida a necessidade do ato citatório em razão do comparecimento espontâneo do réu aos autos de ação de divórcio cumulada com partilha, guarda e alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a atuação processual voluntária do réu, por meio de advogado regularmente constituído, supre a falta de citação pessoal quando as manifestações evidenciam ciência inequívoca da lide, mesmo sem poderes específicos no instrumento de mandato para receber citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, conforme estabelece o art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

A atuação ativa de defesa que revela ciência inequívoca da parte quanto à existência da lide configura o comparecimento espontâneo, dispensando a citação pessoal e a exigência de poderes específicos no mandato para esse fim.

A apresentação de manifestações substanciais, como pedidos de julgamento antecipado do divórcio, requerimentos de tutela de urgência e manifestações sobre guarda, demonstra o conhecimento efetivo dos termos da demanda.

O fornecimento de narrativas fáticas minuciosas e documentos de caráter privado para subsidiar as peças processuais comprova a colaboração consciente e a anuência da parte com a atuação do causídico.

O prazo para a apresentação de contestação flui a partir da data do comparecimento espontâneo, sendo inviável a sua reabertura sem a demonstração de justo impedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do réu supre a citação quando a atuação do advogado nos autos, mediante manifestações substanciais e específicas sobre a lide, revela a ciência inequívoca da demanda.

A ciência inequívoca da lide pelo réu torna prescindível a existência de poderes específicos para receber citação no instrumento de mandato outorgado ao advogado.

O prazo para defesa conta-se da data do ato que caracterizou o comparecimento espontâneo do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 238 e 239, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
B.Z.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Família de Vitória - Comarca da Capital
, que, na
ação de divórcio c/c partilha de bens, guarda e alimentos
ajuizada por
S.R.P.L.Z.
,
A.L.Z.
e
S.L.Z.
, indeferiu o pedido de citação pessoal do agravante, com a consequente abertura de prazo para apresentação de defesa, considerando suprida a necessidade do ato citatório em razão do seu comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 12427199), o agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
não houve citação para ciência dos termos da demanda, o que inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa;
(ii)
suas manifestações nos autos foram limitadas ao cumprimento de despachos e à formulação de requerimentos pontuais;
(iii)
a procuração outorgada ao seu primeiro patrono não continha poderes específicos para receber citação;
(iv)
subsidiariamente, deve ser determinada a abertura de prazo para apresentação de defesa.

Após acurada análise dos fatos, concluo que a r. decisão vergastada
merece ser mantida
.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal versa sobre o acerto da decisão que reconheceu o suprimento da citação pessoal do agravante em virtude de seu comparecimento espontâneo nos autos de origem.

O Juízo
a quo
, por intermédio da decisão recorrida, indeferiu o pedido de realização da citação formal e consequente abertura de prazo para apresentação de contestação, sob o fundamento de que o requerido constituiu advogado regularmente habilitado e apresentou diversas manifestações e requerimentos substanciais, o que evidenciaria o seu inequívoco conhecimento da demanda.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a atuação processual voluntária do réu, por meio de advogado, supre a falta de citação pessoal, mesmo quando o instrumento de mandato não confere poderes específicos para receber citação.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre registrar que o art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para a apresentação de defesa.

Com efeito, como ensina Marinoni, “
a citação é uma
densificação do direito fundamental à ampla defesa
(art. 5.º, LV, CF) e
visa a outorgar ao demandado ciência efetiva dos termos em que proposta a ação, a integrá-lo como parte no processo
e possibilitar a sua adequada reação em juízo. Constitui um dos elementos centrais de nosso processo justo [...]
” (
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 238).

Nada obstante, conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
conquanto o advogado não possua poderes específicos para receber a citação, a atuação ativa de defesa que revele ciência inequívoca da parte quanto à existência da lide configura o comparecimento espontâneo, dispensada a citação pessoal
”, de modo que “
[...]
é imprescindível que a atuação do causídico revele que a parte possui ciência inequívoca da existência da demanda e da imputação formulada, o que pode ser evidenciado por condutas como a formulação de defesa ativa e específica para a lide
”
(REsp n. 2.164.750/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025.).
.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação finalística da norma, priorizando a integração efetiva da parte ao contraditório em detrimento do formalismo.

No caso, observa-se que o agravante não se limitou a peticionamentos meramente pontuais, uma vez que, após o requerimento de habilitação nos autos (petição de id. 32191439 e procuração de id. 2191447), passou a se manifestar substancialmente acerca dos termos do processo, tal como se infere da manifestação de id. 42644418, por intermédio da qual, “
sem prejuízo dos pedidos anteriormente pugnados pelas partes, requer antecipadamente que seja decretado o divórcio do casal, pois [...] tem interesse de se casar novamente
”.

Daí em diante, o agravante apresentou sucessivas petições que reforçam a conclusão de que teve ciência acerca acerca dos termos da demanda, incluindo pedidos de tutela provisória de urgência (id. 49969549), requerimento de inversão de domicílio das filhas menores (id. 43909506), pleitos de guarda unilateral e afastamento da genitora (id. 49444164) e manifestação quanto à petição da autora/agravada relativa à alteração do domicílio das menores para Guarapari (id. 49266671) - o que denota manifestação específica quanto à petição anteriormente apresentada pela autora -, além do supramencionado pedido de julgamento antecipado quanto ao pedido de divórcio (id. 42644418).

Importante salientar, porém, que tais elementos envolvem narrativas fáticas minuciosas da vida pessoal e familiar, bem como a juntada de documentos de caráter privado que somente poderiam ter sido fornecidos pelo próprio agravante, razão pela qual não é razoável que tais peças tenham sido articuladas sem a colaboração consciente e a anuência da parte, o que consolida a tese de ciência inequívoca da lide.

De mais a mais, a ciência inequívoca do agravante acerca dos termos do processo é extraída, com clareza, tal como supramencionado, da petição por intermédio da qual se manifesta acerca da alegação da agravada de que houve alteração unilateral do domicílio das menores, o que denota, nesse contexto, conhecimento acerca da demanda e dos atos anteriormente praticados.

Noutro viés, quanto ao pedido subsidiário de reabertura de prazo para contestação, este não merece prosperar, na medida em que uma vez configurado o comparecimento espontâneo em 07.05.2024, quando se manifestou acerca do julgamento antecipado do divórcio, o prazo legal para defesa iniciou-se naquela data, sendo inviável a sua renovação posterior sem a demonstração de justo impedimento.

Destarte, não há como descurar o entendimento lançado pela douta Procuradoria de Justiça no parecer de id. 16637683, por intermédio do qual consignou que “
a atuação processual do agravante, por meio de advogado regularmente habilitado, foi ampla, contínua e substancial, não havendo qualquer demonstração de prejuízo a ensejar a reabertura do prazo ou reconhecimento de nulidade
”.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a ampla e contínua atuação processual do agravante integrou-o perfeitamente à relação jurídica, não havendo que se falar em nulidade ou prejuízo ao exercício da ampla defesa.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
B.Z.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)